Tribunal: TJMT
Processo: 1018751-35.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018751-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Representação em Juízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), G A CAPILE DE OLIVEIRA - CNPJ: 08.030.822/0001-27 (AGRAVANTE), GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA - CPF: 405.815.861-15 (AGRAVANTE), PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 37.484.789/0003-75 (AGRAVADO), VP SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANADO – EXTINÇÃO – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão aduzida sobre a irregularidade da representação processual merece ser afastada, se a parte credora colacionou o Contrato Social com sua alteração consolidada, o qual indica o quadro societário com o sócio que assina a procuração, além do substabelecimento ao advogado que assinou a petição.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018751-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: G. A. Capilé de Oliveira e Gustavo Adolfo Capilé de Oliveira

AGRAVADO: VP Serviços de Assessoria Ltda. e Piran-Sociedade de Fomento Mercantil Ltda.

PROCESSO ORIGEM:
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1005244-49.2021.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
G.A. Capile de Oliveira e Gustavo Adolfo Capile de Oliveira
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005244-49.2021.8.11.0041, ajuizada por
Piran-Sociedade de Fomento Mercantil, atual VP Serviços de Assessoria Ltda.
, afastou a alegada ausência de regularidade de representação e de consequente extinção do feito.

Explica que a inicial foi proposta com irregularidade na representação processual da empresa exequente ora agravada, já que a demanda foi assinada por advogado sem procuração nos autos, além de que a procuração juntada, que outorgava poderes a outro advogado, não identificou a pessoa que assinou, e ainda, não foi juntado o contrato social para comprovar que a pessoa natural inominada tinha poderes para tanto.

Diz que com essas irregularidades, impossível identificar se o pagamento seria a quem de direito.

Alega que tal fato foi levado a conhecimento do Juízo na primeira oportunidade e que a agravada protocolou a regularização processual em petição com sigilo.

Diz que o Juízo entendeu por regularizada a representação processual e determinou o envio dos autos ao CEJUSC para fins de tentativa de conciliação. Anota que como não tinha acesso à petição gravada com sigilo, reforçou o pedido de arquivamento do feito em razão da irregularidade apontada, quando então, o Juízo decidiu que já havia sido regularizada a representação.

Sustenta que passaram 2 anos desde o momento em que informou a irregularidade na representação processual, sem que tal vício fosse saneado, porque a procuração foi assinada por quem não tem poderes.

Assevera que em consulta a Junta Comercial do Distrito Federal, verifica-se que o único sócio e administrador é o sr. Valdir Agostinho Piran, e a empresa passou a denominar-se VP Serviços de Assessoria Ltda.

Pondera que não há que se falar em nova intimação para fins de regularização processual, o que leva a extinção do feito.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo reconhecimento da irregularidade da representação processual, com a consequente extinção da execução.

Efeito suspensivo indeferido (id. 101875135).

Contraminuta (id. 183088676). Explica que a irregularidade da representação processual inicialmente anotada, foi sanada, o que afasta qualquer vício que possa gera a extinção da ação. Anota que foram diversas as alterações contratuais, sem que houvesse a perda da personalidade jurídica, porquanto ativa perante a junta comercial, bem como nos órgãos da administração municipal, estadual e federal. Aduz que ao ser distribuída a ação, utilizou o nome Piran Sociedade de Fomento Mercantil Ltda., porque a alteração contratual do nome social ainda não havia sido atualizada perante a receita federal. Realça, contudo, que no curso do processo houve mais 03 alterações contratuais, que novamente modificou o nome social da empresa e alterou o quadro societário, sendo atualmente composta por um único sócio e denominada VP Serviços de Assessoria Ltda., sendo juntada a 30ª Alteração Contratual Consolidada perante a junta comercial, bem como o instrumento de procuração outorgado aos patronos, inclusive com cláusula de ratificação de todos os atos processuais praticados pelos procuradores até esta data. Diz, assim, que o recurso perdeu o objeto. Alternativamente, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005244-49.2021.8.11.0041, ajuizada por Piran-Sociedade de Fomento Mercantil, atual VP Serviços de Assessoria Ltda., afastou a alegada ausência de regularidade de representação e de extinção do feito.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Piran – Sociedade de Fomento Mercantil Ltda. contra G.A. Capile de Oliveira e Gustavo Adolfo Capile de Oliveira.

Após a citação dos executados e diante da ausência de pagamento, foi deferida a penhora. Por sua vez, em petição (id. 178681163 – p.71), os executados postularam pela suspensão da execução em razão da irregularidade da representação processual do exequente.

Ao que consta, a irregularidade foi sanada pelo exequente ao colacionar o substabelecimento, bem como esclareceu que a pessoa física que assinou o instrumento de mandato é sócio da exequente, comprovando tal fato, com a juntada da última alteração contratual e documentos pessoais. (id. 178681163 –p.83), vício que nos termos da decisão (id. idem –p. 99), reconheceu como regularizado e, ao que se evidencia, não foi alvo de recurso.

Nota-se que a partir de então, o feito teve o seu trâmite regular, com a realização de audiência de conciliação e pedido de nova penhora de bens dos executados.

Em nova petição (id. idem –p.117), os executados arguem que a irregularidade de representação processual do exequente não foi sanada, postulando pela extinção da execução, o que foi indeferido pela Magistrada, ao apontar que o vício fora regularizado.

De notar-se que, embora os documentos da representação processual tenham sido juntados em sigilo no sistema, fato é que o exequente providenciou a regularização em tempo. De outra via, não se visualiza prejuízo aos executados.

Por sua vez, verifica-se que os documentos colacionados pelo credor indicam a alteração contratual da pessoa jurídica originalmente credora, os seus sócios à época, bem como a regularização da procuração, com o substabelecimento ao advogado que assinou a petição.

Ou seja, o exequente promoveu a regularização de sua representação processual, como reconhecido pelo Juízo, o que afasta a pretensão de extinção do feito.

Não fosse isto, certo é que rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo, sendo a extinção do feito uma excepcionalidade.

Ademais, o exequente, ora agravado, noticia que no curso do trâmite do presente feito, ocorreu novas alterações contratuais, o que foi regularizado com a juntada da 30ª Alteração Contratual Consolidada perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, bem como de nova procuração outorgada aos patronos.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023